Tribunal: STF
Processo: AI 747657
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. 3. Ação civil pública. 4. Licitação. Inobservância de regras editalícias. 5. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. 6. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 7. Agravo regimental improvido.